Tribunal: CARF
Processo: 16306.000246/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado Declarações de Compensação retificadora de Pedido de Compensação à anteriormente apresentada, o prazo para homologação deve ser contado da data do pedido de retificação, pois as declarações retificadoras substituíram os pedidos de compensação anteriores.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do exercício e possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas que foram compensadas com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97, sem que seja verificado que o crédito seria suficiente para quitação do débito.
De acordo com a legislação tributária, estas parcelas não foram confessadas.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, ao teor da Súmula CARF no 177.
RETENÇÕES NA FONTE. SÚMULA CARF 80. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO E OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, ao teor da Súmula CARF no 80.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000246/2009-23
ACÓRDÃO
1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RETIFICADORA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado Declarações de Compensação
retificadora de Pedido de Compensação à anteriormente apresentada, o
prazo para homologação deve ser contado da data do pedido de
retificação, pois as declarações retificadoras substituíram os pedidos de
compensação anteriores.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO SALDO
NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do
exercício e possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas
que foram compensadas com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97,
sem que seja verificado que o crédito seria suficiente para quitação do
débito.
De acordo com a legislação tributária, estas parcelas não foram
confessadas.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 177.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
2
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação, ao teor da Súmula
CARF no 177.
RETENÇÕES NA FONTE. SÚMULA CARF 80. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO
E OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto, ao teor da Súmula CARF no 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), por bem representar até aquele momento processual:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP),
apresentadas por meio do Programa PER/DCOMP, por meio da qual pleiteia a
interessada o reconhecimento de direito creditório, valor de R$ 523.846,39, com
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
3
origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, para a
compensação dos débitos próprios declarados.
2. O pleito da interessada foi indeferido, nos termos do Despacho Decisório
(manual) emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária – DERAT, em São Paulo (SP), que se transcreve, parcialmente:
“A empresa em epígrafe solicita, por meio das PER/DCOMPs a seguir
relacionadas, compensações de débitos, com suposto crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no montante de R$ 523.846,39.

(...)
3. Analisando o hipotético crédito do AC 2002, foi verificado que a
contribuinte declarou débitos de Estimativa Mensal compensadas com
hipotético Saldo Negativo de IRPJ do ano anterior. O mesmo foi analisado
no processo no 16306.000247/2009-73 e segundo o despacho das fls. 30 a
40 não foi comprovada a existência de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001.
(...)
3 – Da apuração do direito creditório
Saldo Negativo de IRPJ AC 2002
14. A contribuinte declarou na Ficha 12A da DIPJ/2003 – AC 2002 (fl. 13) que
Saldo Negativo de IRPJ no período era R$ 523.846,77, conforme pode ser
observado no quadro a seguir:

15. No Sistema DCTF (fls. 15 a 22) foram declarados os débitos a seguir
relacionados:

16. No Sistema SIEF — Fisc. Eletr. — Analisar Valores — Pagamento (fl. 23)
foi confirmado o pagamento total no montante de R$ 138.595,38.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
4

17. Quanto às compensações com Saldo Negativo de IRPJ do ano-anterior,
de acordo com despacho do processo no 16306.000247/2009-78, às fls. 30 a
40, não foi comprovada a existência de Saldo negativo de IRPJ do AC 2001.
Portanto, não foram convalidadas as compensações sem processo das
estimativas dos meses de jan/02, mar/02, abr/02, mai/02, jul/02 e não foi
homologada
a
compensação
da
PER/DCOMP
no
06240.64665.091006.1.7.02-5231, referente a parcela do débito de out/02.
18. Por outro lado, foram confirmadas as compensações dos processos no
13827.000811/2002-17 e 13827.000812/2002-53, no montante total de R$
87.103,05 (fls. 28 e 29).
19. Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte foi verificado o
seguinte:

20. Porém é importante lembrar que, conforme o Decreto 3.000 de
26/03/1999 (RIR/99), art. 231, para que seja deferido o saldo negativo de
imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as retenções de
IRRF sejam comprovadas e que os rendimentos dessas retenções tenham
sido oferecidos à tributação.
16 (sic). Assim, foram conferidos os valores declarados pela contribuinte nas
Linhas 21, 23 e 24 da Ficha 06A da DIPJ/2—3 – AC 02, à fl. 11, e os mesmos
foram confrontados com os valores da DIRF (fls. 24 a 27), de acordo com o
quadro a seguir. Desta forma, foi confirmado o valor de R$ 891.664,31.

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
5
17. Considerando os valores mencionados, NÃO foi confirmada a existência
de Saldo Negativo do AC 2002, de acordo com o quadro a seguir.

(...)
44. À vista de todo o exposto e considerando tudo o mais que do processo
consta, PROPONHO a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações das
PER/DCOMPs relacionadas no primeiro parágrafo do presente despacho.”
3. Cientificada do Despacho Decisório por meio do AR de fl. 51, em 21 de
setembro
de 2009,
a
contribuinte
apresentou
sua manifestação de
inconformidade em 21 de outubro de 2009, fls. 57/82, com as alegações que se
seguem.
3.1. Diz que sua manifestação de inconformidade é tempestiva, conforme dados e
legislação a que se refere.
3.2. Afirma que ao apurar saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002, no
valor de R$ 523.846,39, utilizou tal crédito para compensar débitos do IRPJ, PIS,
COFINS e CSLL, conforme demonstrativo:

3.3. Aduz que o Despacho Decisório, que não homologou as compensações
declaradas não merece prosperar, porque, prejudicialmente: “(i) houve a
homologação tácita das compensações efetuadas pela Requerente; (ii) é nulo,
uma vez que a autoridade que o proferiu sequer intimou a Requerente para que
esclarecesse as dúvidas surgidas; (iii) bem como, caso superadas as prejudiciais, a
Requerente faz jus ao crédito pleiteado, e consequentemente à homologação das
respectivas compensações.” E continua:
“11. Ao alterar o caput do artigo 74, da Lei 9.430/96, e alguns de seus
parágrafos, a Lei no 10.637/02 modificou a sistemática da compensação até
então existente, a título exemplificativo: (i) foi determinada que a
compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de ulterior homologação (§ 2a, do artigo 74); (ii) restou
expresso que a Secretaria da Receita Federal possui 5 anos para apreciar a
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
6
compensação efetuada pelo contribuinte; e (iv) a declaração de
compensação tornou-se instrumento hábil de declaração do crédito
tributário.”
3.4. Entende que, a partir da entrega da Dcomp, os débitos são extintos, sob
condição resolutória da posterior homologação, a qual ocorre no prazo de 5
(cinco) anos contados da data do protocolo da Dcomp. Passados os cinco anos
sem a notificação de decisão pelas autoridades administrativas sobre as
compensações declaradas, ocorre a homologação tácita, com a consequente
extinção definitiva dos débitos declarados.
(...)
3.5. Reitera que houve a homologação tácita de todas as compensações
declaradas, em vista do decurso do prazo de cinco anos, contado da entrega das
Dcomp. Colaciona jurisprudência administrativa, fls. 8/9.
3.6. Alega que ocorreu a homologação tácita inclusive das compensações
declaradas no PER/DCOMP no 27926.97983.020204.1.3.02-4324, retificada pela
de número 0250524736.211006.1.7.02-0208, transmitida em 21/10/2006.
3.7. Refere-se ao artigo 80, da IN/RFB no 900, de 2008, o qual determina que:
“caso admitida a retificação da declaração de compensação, o temo inicial da
contagem do prazo decadencial de 5 anos para a sua homologação será a data da
entrega da declaração retificadora:”.
3.8. Acrescenta que a leitura de tal dispositivo no contexto do Capítulo XI da IN
deixa claro que ele se aplica somente nas hipóteses em que a retificação for
requerida espontaneamente pelo sujeito passivo, mas não quando determinada
pela Fiscalização. E continua sua argumentação:
(...)
23. E foi exatamente o que fez a autoridade fiscalizadora no presente caso,
quando, no termo de intimação datado de 13.09.2006 (doc. 04),
condicionou a homologação da compensação à apresentação de
PER/DCOMP retificadora, como bem demonstra a leitura tanto da
“Descrição dos Fatos”, na qual “...solicita-se retificar a DIPJ correspondente
ou apresentar PER/DCOMP retificador...”, quanto na Intimação, na qual se
esclarece que “não sanada (s)a(s) irregularidades(s) no prazo estipulado, o
PER/DCOMP em análise poderá ser indeferido/não homologado.”. Tanto
assim é que na “base legal” arrolada ao término do item sobre “Descrição
dos Fatos”, um dos artigos citados foi justamente o artigo 4o da hoje
revogada IN/SRF no 600/05 (...)
24. Como a redação do artigo 4o da IN/SRF no 600/05 coincide com a do
artigo 65 da IN/SRF no 900/08, não há dúvida de que a retificação da
Declaração de Compensação efetuada pela Requerente se deu no âmbito
das medidas determinadas pela fiscalização, consoante esses dois artigos, e
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
7
não no âmbito das retificações espontaneamente apresentadas pelo sujeito
passivo, de acordo com as regras constantes dos artigos 76 a 81 da IN/SRF
no 900/08”.
3.9. Aduz que se a determinação pela Autoridade Fiscal de retificações das Dcomp
reiniciasse o prazo para a homologação das compensações declaradas, tal
situação daria margem para que a fiscalização duplicasse o prazo de cinco anos
previsto na legislação, mediante a mera determinação para a retificação.
(...)
3.10. Requer a nulidade da decisão recorrida em razão do não cumprimento do
dever de investigação, pela autoridade fiscal. Reitera que entre a data da
realização da compensação e a emissão do Despacho Decisório passou-se se mais
de cinco anos, durante os quais a autoridade fiscal não efetuou qualquer
procedimento no sentido de buscar entender o porquê da aparente insuficiência
do saldo negativo de IRPJ, não tendo sequer intimado a Requerente para que
esclarecesse a inconsistência detectada, exceto no que se refere ao PER/DCOMP
0250524736.211006.1.7.02-0208, retificador do 27926.97983.020204.1.3.02-4324
(intimada em 13/09/2006).
3.11. Afirma que na homologação de compensações, a autoridade fiscal tem o
dever de procurar determinar o valor do crédito do contribuinte existente, caso
tenha alguma dúvida a respeito. Tal dever de investigar é visível em razão do
paralelismo entre a homologação da compensação, prevista nos §§ 2o e 5o, art.
74, da Lei n.o 9.430, de 1996, e a homologação do lançamento, prevista no art.
150 do CTN. (...)
3.12. Reitera que quando a lei cuida da homologação da compensação, está
dispondo sobre o mesmo instituto jurídico presente na homologação do
lançamento.
3.13. Discorre longamente sobre os conceitos relacionados à homologação.
3.14. Argumenta que, existindo dúvida quanto aos fatos, o princípio da verdade
material impõe à autoridade fiscal o dever de investigar, o qual, se não cumprido
tornam insubsistentes os lançamentos efetuados. Estende tal argumento à
homologação da compensação. (...)
3.15. Aduz que a Autoridade Julgadora afirma que foram declarados em DCTF os
seguintes débitos:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
8

3.16. E continua:
“56. No entanto, afirma a autoridade julgadora (sic) que, com base no
despacho proferido nos autos do processo administrativo no
16306.000247/2009-78, não foi comprovada a existência do direito
creditório e, por isso, não foram convalidadas as compensações sem
processo por estimativas dos meses de janeiro, março, abril, maio e julho de
2002, bem como não foi homologada a compensação efetuada através do
PER/DCOMP no 06240.64665.091006.1.7.02.5231, referente ao débito de
outubro de 2002.
57. Entretanto, conforme se pode comprovar através da Manifestação de
Inconformidade ora anexada, a Requerente apresentou defesa nos autos do
processo administrativo no 16306.000247/2009-78, demonstrando a
extinção dos créditos tributários referentes aos meses de janeiro, março,
abril, maio e julho de 2002, em razão da decadência bem como o pretenso
crédito de outubro de 2002 em razão da regular compensação (doc. 06).
58. A Autoridade Julgadora admitiu, ainda, o reconhecimento das
compensações
efetuadas
nos
processos
administrativos
nos.
13827.000811/2002-17 e 13827.000812/2002-53, no montante total de R$
87.103,05.
59. Dessa forma, observa-se que ao contrário do que alega a Autoridade
Julgadora, o montante total do IRPJ pago/compensado por estimativa no
ano-calendário de 2002 é de R$ 498.744,07 e não R$ 138.595,38.”
3.17. No que se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte, recorre ao artigo 76,
inciso I, § 2o, da Lei no 8.981, de 1995 e argumenta que “não há fundamento legal
para condicionar o direito à compensação do saldo negativo de IRPJ ao
oferecimento da receita financeira à tributação quando da apuração definitiva do
imposto.” (...)
3.18. Afirma que se a própria autoridade fiscal reconhece, por meio da DIRF, que
houve diversos rendimentos com origem em aplicações financeiras, e se houve a
retenção na fonte do imposto de renda, realizou-se a hipótese de incidência, e
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
9
esse fato jurídico, por si só, já seria suficiente para exsurgir o direito da
Requerente quanto ao crédito do IRRF. (...)
3.19. Continua sua defesa e diz que a autoridade fiscal não fez prova de que as
receitas financeiras não foram oferecidas à tributação. Afirma que houve a busca
de informações completas a respeito da contabilização de tais receitas, e também
que “ela simplesmente se esqueceu de outras contas em que podem estar
declarados os rendimentos que deram origem ao IRRF”.
(...)
A DRJ/RPO exarou o Acórdão 14-62.676 - 6a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 736 a 762), de
30/08/2016, onde julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo qualquer direito creditório, mas reconhecendo a homologação tácita das
compensações
declaradas
nas
PERDCOMPs
05002.26460.020204.1.3.02-9704,
14130.00107.070204.1.3.02-3727 e 05175.41675.070204.1.3.02-3533. Ao mesmo tempo, não
reconheceu a homologação tácita do PERDCOMP 02505.24736.211006.1.7.02-0208.
O contribuinte foi cientificado do julgado em 24/01/2017 (fl. 837). Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 784 a 800). Não se tem elementos para precisar a data da
apresentação do recurso, mas se pode afirmar que foi antes da ciência, já que consta despacho de
encaminhamento do recurso a setor responsável no dia 20/12/2016 (fl. 832).
As alegações do Recurso Voluntário são, em suma:
a) Que o processo deve ser julgado em conjunto com o processo
16306.000247/2009-78, que trata do saldo negativo de IRPJ do ano anterior,
2001, que teria elementos de prova e matéria comuns a este.
b) Que
o
PERDCOMP
02505.24736.211006.1.7.02-0208,
transmitido
em
21/10/2006, é retificador do PERDCOMP 27926.97983.020204.1.3.02-4324, que
fora transmitida em 02/02/2004. Que esta retificadora foi entregue por
requerimento da fiscalização (fl. 227). Desta forma, não há que se falar em
interrupção do prazo para homologação tácita, prevista no art. 80 da IN/SRF No
900/08, vigente à época. Assim, entende que houve homologação tácita
também para este PERDCOMP retificadora.
c) Entrando no mérito do crédito de saldo negativo de IRPJ, discorda do
entendimento da instância a quo em não aceitar os créditos provenientes de
estimativa de IRPJ por terem sido compensados e não homologados,
controlados no processo 16306.000247/2009-78.
d) Quanto à parcela de IRRF do saldo negativo de IRPJ, entende que não seria
aceitável o condicionamento do aproveitamento do imposto retido ao
oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicação financeira que deram
origem ao IRRF. Além disso, entende que a Autoridade Fiscal não logrou êxito
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
10
em provar que o recorrente não ofereceu o rendimento à tributação, nem
intimou a empresa para apresentar provas de tal oferecimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 14-62.676 - 6a Turma da DRJ/RPO se deu em 24/01/2017 (fl.
837). Não se tem elementos para precisar a data da apresentação do Recurso Voluntário, mas se
pode afirmar que foi antes da ciência, já que consta despacho de encaminhamento do recurso ao
setor responsável no dia 20/12/2016 (fl. 832). Logo, se considera o recurso tempestivo e que
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele se conhece.

Mérito
Inicialmente o recorrente peticiona que o processo seja julgado em conjunto com o
processo 16306.000247/2009-78. E assim está posto, ambos na mesma reunião de julgamento.

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O julgado a quo reconheceu a homologação tácita de três dos quatro pedidos de
compensação (PERDCOMP) vinculados ao crédito objeto de análise. Isso porque estes três
PERDCOMP foram entregues em 02/2004. Como a ciência da empresa do despacho decisório se
deu em 21/09/2009 (fl. 51), já havia se passado mais de 05 anos contados da entrega dos
PERDCOMPs, conforme previsto no § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
11
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Já o PERDCOMP 02505.24736.211006.1.7.02-0208 foi transmitido em 21/10/2006.
Ele é retificador do PERDCOMP 27926.97983.020204.1.3.02-4324, que fora transmitido em
02/02/2004.
Mas, diferentemente do argumentado pelo recorrente, não faz diferença para o
cômputo do termo inicial da homologação tácita se a retificação foi efetuada a partir de intimação
lavrada pela Receita Federal ou não.
O Termo de Intimação presente na e-fl. 227, pela bem da verdade, foi lavrado para
esclarecer ao contribuinte que havia divergências nos valores de suas declarações (no caso, DIPJ,
DCTF e PERDCOMP). Frente a tais divergências, o contribuinte foi intimado a corrigir tais
distorções sob pena de indeferimento/não homologação de seu pedido de compensação. Assim se
pronunciou a instância a quo, com propriedade, sobre o tema:
74. Quanto à Declaração de Compensação número 0250524736.211006.1.7.02-
0208 (retificadora da original 27926.97983.020204.1.3.02-4324), conforme já
esclarecido, foi efetuada uma intimação, tendo em vista tratar-se da Dcomp com
demonstrativo de crédito. Veja-se, novamente, tal documento, para melhor
elucidação:
(...)
75. De sua leitura, depreende-se o motivo da intimação: a interessada indicou na
DIPJ créditos no montante de R$ 1.907.062,24, enquanto no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, apontou a quantia de R$ 523.846,39.
76. Diante da evidente divergência, não havia como apurar o direito creditório
efetivamente existente, razão pela qual a interessada foi intimada da seguinte
forma:
(...)
77. Diante de tal contexto, conclui-se que:
77.1. a motivação da intimação foi o erro de preenchimento efetuado pela
interessada. Tal erro de preenchimento, reitere-se, cometido pela própria
contribuinte, impedia a análise do direito creditório e, consequentemente a
homologação das compensações declaradas;
77.2. conforme transcrição acima, a autoridade fiscal, ao propor a retificação da
Dcomp, utilizou-se da expressão “solicita-se”, esclarecendo que se não sanadas as
irregularidades, o PER/DCOMP sob análise poderia ser indeferido/não-
homologado.
78. Poderia ser indeferido o direito creditório e não homologadas as
compensações, porque à vista dos dados apresentados pela interessada, sob sua
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
12
exclusiva responsabilidade, não havia como apurar o valor do direito creditório
pretendido, em vista das inconsistências e divergências indicadas na intimação.
79. A autoridade fiscal não obrigou a interessada a apresentar PER/DCOMP
retificador. E a contribuinte o fez por um motivo óbvio, visando defender seu
direito ao crédito pretendido e à homologação das compensações declaradas. Ela
não o fez porque a autoridade fiscal “determinou”, mas o fez, conforme
possibilitado pela legislação aplicável, para defesa de seus interesses.
(...)
82. Na verdade, a contribuinte pretende-se beneficiar de sua própria torpeza. Pois
o erro de preenchimento da Dcomp original foi de sua responsabilidade.
Facultada a esclarecer as divergências pela Administração Tributária, no âmbito
da preservação de seu direito, optou ela por apresentar a Dcomp retificadora, a
qual, reitere-se, não foi obrigada, mas o fez por sua própria vontade.
Se o contribuinte identificou algo a corrigir em seu PERDCOMP e apresentou nova
declaração retificadora, o caso é claro de enquadramento no art. 80, combinado com o § 2o do
art. 37, da IN/SRF No 900/08, vigente à época do Despacho Decisório:
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação
e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
(...)
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora. (grifamos)
Aliás, esta previsão normativa nada mais é que o previsto no § 5o do art. 74 da Lei
9.430/96, já citado anteriormente.
Nesta mesma linha há julgado recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Conselho:
ACÓRDÃO 9303-015.682 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 15 de agosto de 2024
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para a homologação da declaração de compensação é de cinco anos,
contados da data de sua apresentação. Se a declaração de compensação é
retificada, é da data da retificação que se conta o referido prazo.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
13
Logo, não se acolhe o argumento do contribuinte no que tange a homologação
tácita do PERDCOMP 02505.24736.211006.1.7.02-0208, transmitido em 21/10/2006.

CRÉDITOS PROVENIENTES DE ESTIMATIVAS
Entrando no mérito dos créditos a compensar na apuração de IRPJ, o recorrente
discorda do entendimento da instância a quo em não aceitar os créditos provenientes de
estimativa de IRPJ por terem sido compensados e não convalidados/homologados, conforme
consta no processo 16306.000247/2009-78.
Analisando o processo 16306.000247/2009-78, que fora julgado nesta mesma
sessão anteriormente, se percebe que o recorrente compensou estimativas de IRPJ de 2002 em
seis períodos com saldo negativo de IRPJ de 2001 da seguinte forma:
Débito
Valor
Tipo de Compensação
Origem do crédito
IRPJ Estimativa 01/2002
33.133,23 Compensação sem processo (DCTF)
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 03/2002
22.299,18 Compensação sem processo (DCTF)
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 04/2002
98.418,33 Compensação sem processo (DCTF)
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 05/2002
75.415,14 Compensação sem processo (DCTF)
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 07/2002
110.418,97 Compensação sem processo (DCTF)
Saldo negativo 2001
IRPJ Estimativa 10/2002
121.735,44 DCOMP 06240.64665.091006.1.7.02-5231 Saldo negativo 2001
Como se vê, há 2 formas de compensação realizadas:
a) Para os períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002, o
contribuinte efetuou compensação escritural, prevista no art. 14 da Instrução
Normativa SRF No 21/1997.
b) Para o período 10/2002, o contribuinte efetuou compensação através do
PER/DCOMP no 06240.64665.091006.1.7.02-5231, na forma prevista na IN SRF
no 210/2002.
Pelo Despacho Decisório presente no processo 16306.000247/2009-78, as
compensações dos períodos 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002 foram não
convalidadas, ao tempo que a compensação realizada para o período 10/2002 foi não
homologada. Esta decisão foi mantida por esta mesma turma em julgamento anterior nesta
mesma sessão.
Tratando inicialmente das compensações não convalidadas, se faz necessário trazer
o histórico do instituto da compensação tributária, em especial quando se trata de apuração de
IRPJ.
No caso da opção pelo lucro real anual, é exigida a apuração mensal e a
correspondente quitação de débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL. Neste caso, além do
pagamento, forma primária para a quitação das antecipações por estimativa mensal, é possível
que o contribuinte opte pela extinção dos débitos por meio de compensação com créditos que
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
14
tenha em seu favor. No presente caso, a recorrente optou pela compensação das estimativas
mensais com saldos negativos de períodos anteriores (2001) para os períodos 01/2002, 03/2002,
04/2002, 05/2002 e 07/2002.
O direito à compensação está previsto nos arts. 156 e 170 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – a compensação
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a Lei
no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie. (grifamos)
Na época das compensações realizadas pelo contribuinte para os períodos 01/2002,
03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002, por se tratar de tributos da mesma espécie, o contribuinte
estava utilizando a prerrogativa prevista neste art. 66 da Lei no 8.383/91, regulamentado pelo art.
14 da IN SRF No 21/97:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
(...)
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais
houver ingressado com pedido de restituição, pendente de decisão
administrativa, deverá, previamente, manifestar, por escrito, desistência do
pedido formulado.
Logo, para as compensações realizadas pelo contribuinte para os períodos 01/2002,
03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002 não se aplica o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Assim,
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
15
também não se pode falar em confissão de dívida destas compensações, instituto previsto no § 6o
do mesmo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Como as compensações em comento foram não convalidadas, poder-se-ia entender
que as suas cobranças poderiam ser realizadas imediatamente através das DCTF entregues e que,
em tese, seriam confissão de dívida. Mas no caso específico não é assim.
O art. 5o do Decreto-lei 2.124/84 assim prevê:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
O caput do artigo 5o confere ao Ministro da Fazenda a competência para instituição
das obrigações acessórias, competência esta que foi delegada ao Secretário da Receita Federal,
por meio da Portaria MF no 118/84.
Assim, no uso de sua competência, o então Secretário da Receita Federal instituiu,
por meio da IN SRF no 129/86, a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais. E, a
partir de então, o tratamento das informações prestadas na DCTF vem sendo disciplinado por
instruções normativas. Relativo aos períodos em questão (01/2002 a 07/2002), a IN SRF no 126, de
30 de outubro de 1998, assim determinava em seu artigo 7o:
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente
após a entrega da DCTF.
§ 2o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado
segundo o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF Nos 21, de 10
de março de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de
setembro de 1997, os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União, trinta dias após a ciência da decisão definitiva na
esfera administrativa que manteve o indeferimento.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
16
§ 3o Os saldos a pagar relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre
o lucro líquido das pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real,
apurado anualmente, serão, também, objeto de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas na DCTF e na Declaração Integrada de Informações da
Pessoa Jurídica -DIPJ, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 4o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão exigidos
de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e de multa, moratória ou de ofício,
conforme o caso, efetuado com observância do disposto nas Instruções
Normativas SRF No 094, de 24 de dezembro de 1997, e No 077, de 24 de julho de
1998. (grifamos)
O § 2o acima citado trata especificamente das compensações informadas na DCTF,
deixando claro que prescinde de lançamento já que, no caso de indeferimento do pedido, os
valores seriam inscritos em Dívida Ativa da União. Entretanto, este procedimento se aplica quando
a compensação ocorre entre tributos ou contribuições de diferentes espécies (artigo 12 da IN SRF
No 21/97) ou quando a compensação é com débitos de terceiros (artigo 15 da IN SRF No 21/97).
No caso de compensação entre tributos de mesma espécie (artigo 14 da IN SRF No 21/97), como é
o aqui tratado, caberia o lançamento de ofício, já que a norma não prevê a confissão de dívida e
inscrição em Dívida Ativa.
Desta forma, as parcelas de estimativa de IRPJ referente ao período 01/2002,
03/2002, 04/2002, 05/2002 e 07/2002 tiveram suas compensações não convalidadas. Ao mesmo
tempo, a existência destas parcelas em DCTF não as tornam confissão de dívida, não sendo
parcelas líquidas e certas que possam dar guarida às parcelas de antecipação de IRPJ de 2002,
devendo ser mantida suas glosas.
Quanto a parcela de estimativa de IRPJ referente a 10/2002, o contribuinte efetuou
compensação através do PER/DCOMP no 06240.64665.091006.1.7.02-5231, na forma prevista na
IN SRF no 210/2002. Apesar da sua não homologação, este caso se amolda ao previsto na Súmula
CARF 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta forma, se reconhece como parcela de antecipação do IRPJ a estimativa
referente a 10/2002 compensada através do PER/DCOMP no 06240.64665.091006.1.7.02-5231,
com valor original de R$ 71.956,17 (fl. 8).

Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
17
CRÉDITOS PROVENIENTES DE IRRF
Quanto às parcelas de IRRF referentes a créditos a compensar na apuração de IRPJ e
possível saldo negativo, o recorrente alega que não é aceitável o condicionamento do
aproveitamento do imposto retido ao oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicação
financeira que deram origem ao IRRF. Além disso, entende que a Autoridade Fiscal não logrou
êxito em provar que o recorrente não ofereceu o rendimento à tributação, nem tampouco intimou
a empresa a apresentar provas de tal oferecimento.
Inicialmente é importante esclarecer que a comprovação do oferecimento à
tributação da parcela de receita referente ao imposto de renda pago ou retido na fonte está
previsto no inciso III, § 4o do art. 2o da Lei 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Essa, aliás, é matéria sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Logo, não cabe acolhimento à indignação do recorrente quanto à exigência de
comprovação do oferecimento à tributação das receitas que deram origem aos impostos retidos
que deseja ver deduzidos na apuração do IRPJ.
Além disso, reforça-se que a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
18
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material deve estar associado a outros princípios e diretrizes que norteiam o
Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração, sendo esse último o que
impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que, independentemente dos
documentos dos autos, mostrem a verdade do ocorrido e se destinem a solução da lide, objetivo
precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
Quanto à alegação de falta de intimação para a apresentação de provas antes da
lavratura do Despacho Decisório, importante esclarecer que a fase fiscalizatória é inquisitorial,
prescindindo de intimação se a Autoridade Fiscal entende ter elementos para tomar sua decisão.
Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa ou ofensa ao devido processo legal, já
que a abertura do contencioso administrativo, que se dá com a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo apelante, é exatamente a melhor expressão destas garantias. E a busca da
verdade material é corolário direcional para análise processual nas instâncias julgadoras
administravas, a partir das provas existentes nos autos.
Desta forma, frente a falta de provas que demonstre inequivocadamente o
oferecimento à tributação dos rendimentos que deram causa ao IRRF, se mantém o afastamento
dos valores calculados pelo Despacho Decisório do computo de antecipação a título de IRPJ.

REAPURAÇÃO DO IMPOSTO A PAGAR E POSSÍVEL SALDO NEGATIVO
Neste julgado foi adicionado o valor de R$ 71.956,17 referente a antecipação de
IRPJ a título de compensação de estimativa de IRPJ referente ao mês 10/2002.
Desta forma, se faz necessário reapurar o IRPJ a pagar do ano de 2002 para verificar
se há saldo negativo para este ano.
Estas são as parcelas calculadas pelo contribuinte (em DIPJ), pelo Despacho
Decisório e resultado deste julgado:
Apuração Imposto de Renda 2002
Contribuinte - DIPJ
Despacho Decisório
Julgado
Alíquota 15%
857.081,69 857.081,69
857.081,69
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.847 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2009-23
19
Adicional
547.387,79 547.387,79
547.387,79
Total IRPJ
1.404.469,48 1.404.469,48
1.404.469,48
-PAT
- 21.254,01 - 21.254,01
- 21.254,01
-IRRF
- 492.620,05 - 891.664,31
- 891.664,31
-IR Estimativa
- 1.414.442,19 - 225.698,43
- 297.654,60
- IR Estimativa - Pagamento
- 138.595,38
- 138.595,38
- IR Estimativa - Compensado
- 87.103,05
- 159.059,22
IR a Pagar
- 523.846,77 265.852,73
193.896,56
Frente a esta realidade, não há saldo negativo de IRPJ para o ano de 2002, restando
não homologada a compensação efetuado através do PERDCOMP 06240.64665.091006.1.7.02-
5231.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 914
DF CARF MF
Original